Tribunal: TJPA
Processo: 0803904-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803904-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABÁ, INACIO'S PLAZA HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0
803904
-
04
.201
8
.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Marabá

Agravante:
Estado do Pará
(Proc. Est. Marlon Aurélio Tapajós Araújo)

Agravados:
Município de Marabá
(Proc. Mun. Haroldo Junior Cunha e Silva – OAB/PA – 8.298) e
Inácios Plaza Hotel Ltda

Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE TÍTULO IMOBILIÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o agravante
ajuizou uma ação objetivando a declaração de nulidade de título imobiliário expedido pela Prefeitura de Marabá em favor do Inácios Plaza Hotel Ltda, arguindo que o referido título incidiu sobre bem público estadual;

II – O Juízo
a quo
, acertadamente, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado na mencionada ação, visto que o recorrente não juntou aos autos nenhum documento que corroborasse suas alegações;

III – O
agravante trouxe, em sede recursal, os documentos que deixou de apresentar quando do ingresso da ação perante a autoridade monocrática. Entretanto, a referida documentação não foi submetida à apreciação do Juízo
a quo
, de sorte que, se analisada diretamente neste grau de jurisdição, essa egrégia Turma incorreria em supressão de instância. Destarte, a análise deve se limitar ao que constava nos autos principais ao tempo em que foi proferida a decisão recorrida;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três

do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário c/c Pedido de Antecipação de Tutela
(nº 0000927-85.2018.8.14.0028)

ajuizada em desfavor do
Município de Marabá e Inácios Plaza Hotel Ltda.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“A tutela de urgência lastreia-se no perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito, que é aferida por prova que imprima um juízo de certeza pelo menos no exame de cognição sumaria. No caso dos autos o autor arrazoa seu direito, mas não o sustenta em nenhum elemento de prova. Destaco que há apenas alegação; relata que houve vistoria realizada in loco pelo ITERPA, mas não junta a inicial o laudo.

Não me veio elemento que pudesse consubstanciar com o fato de que a ocupação pela parte ré é indevida. Como é cediço, no caso de sobreposição, verifica-se a antiguidade a cadeia dominial para saber a origem de cada matrícula e a que for mais

antiga deve prevalecer em relação a mais recente. Na hipótese, o título do autor somente deve prevalecer em relação ao do réu se comprovada a sobreposição e se constatada que provém de doação mais antiga que a doação feita ao réu. Examinando os autos, não me foi apresentado qualquer documento que pudesse aferir tal qualidade em relação as matrículas. Aliás, nos autos consta somente a inicial e a contrafé. Logo, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a pretensão liminar.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se os Réus para, querendo, contestar o feito, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se.”

Nas razões recursais (Num. 631482 – Pág. 1/13)
, narrou o patrono do agravante que o Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada objetivando a declaração de nulidade de título imobiliário expedido pela Prefeitura de Marabá em favor do Inácios Plaza Hotel Ltda, visto que o referido título incidiu sobre bem público estadual.

Asseverou que o agravante é o legítimo proprietário do imóvel localizado na Rodovia BR-230 (Transamazônica), Folha 30, Quadra Especial, Lote Especial, s/nº, Nova marabá, cidade de Marabá/PA, que foi doado ao recorrente pela União Federal por intermédio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, com destinação específica para a instalação do quartel da Polícia Militar, como mostra a alínea “c” da Matrícula Imobiliária nº3.218, fls. 001, Livro Ficha nº 2.M do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá.

Ressaltou que, no ano de 2004 a Sra. Deusimar Monteiro Lages ajuizou Ação de Usucapião Extraordinário com o intuito de adquirir o domínio útil do imóvel urbano, contíguo ao imóvel pertencente ao Estado do Pará, onde funciona o supracitado Batalhão da PM/PA, localizado na Rodovia BR-230 (Transamazônica), Folha 30, Quadra Especial, Lote Especial, s/nº, Nova marabá, cidade de Marabá/PA.

Sustentou que a mencionada Ação de Usucapião recebeu o nº 0002341-37.2004.8.14.0028. Encerrados os trâmites processuais, o Estado do Pará por intermédio da Polícia Militar do Pará passou a analisar as confrontações e limites do imóvel onde funciona o 4º Batalhão da referida corporação, em razão inclusive, da notícia de uma suposta invasão no referido imóvel ocupado pelo Estado, por particulares para a construção do Hotel denominado Inácio's Plaza Hotel LTDA.

Mencionou que, após análise minuciosa dos registros imobiliários relativos ao imóvel em comento, a PGE solicitou ao Instituto de Terras do Pará – ITERPA, diligências
in loco
por meio de medição e demarcação em campo da área efetivamente matriculada em nome do Estado a fim de verificar se a área do Batalhão de fato estaria sendo ocupada por terceiros.

Salientou que o ITERPA, após a análise
in loco
dos limites e confrontações entre a área ocupada e matriculada, bem como após a comparação das Matrículas nº 3218 (a qual consta a Doação do imóvel ao Estado) e nº 22.421, Livro nº 2 (pertencente ao Réu), constatou que de fato a área daquela matrícula foi desmembrada em favor do Estado do Pará, conforme já adiantado anteriormente, e que a área desta matrícula estaria contida na maior (3218), e que assim, o registro da matrícula imobiliária nº 22.421 datado de 14/12/2009 fora destinado indevidamente pelo Município de Marabá a Maria Perpétua Lopes Messias, que transmitiu a Dimas Inácio de Faria e Zélia Bento de Jesus Farias que por fim transmitiram ao Réu Inácio's Plaza Hotel LTDA.

Assegurou que o registro em comento deve ser cancelado ante a impossibilidade da Prefeitura de Marabá ter alienado, a terceiros, um imóvel que não lhe pertencia.

Ressaltou que o Juízo Monocrático proferiu a decisão ora agravada, alegando a falta de documentação que corroborasse as alegações do recorrente.

Aduziu, em síntese, a necessidade da concessão de tutela antecipada a fim de embargar as obras de construção do
Inácios Plaza Hotel Ltda
no local.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal, sendo determinado o embargo da obra anteriormente mencionada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Juntou documentação anexa ao recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 729792 -, Pág. 1/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (Num. 876344 – Pág. 1/5) em face da decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao presente agravo (Num. 886402 – Núm. 1/17), requerendo, em síntese, o improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou o parecer de Num. 1051964 – Pág. 1/9, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
Num. 729792 -, Pág. 1/3
, indeferi pedido de antecipação de tutela no presente recurso, o que fez com que o agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 876344 – Pág. 1/5),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário ajuizada pelo agravante
, i
ndeferiu o pedido de antecipação de tutela
,
em razão da falta de documentação que embasasse as alegações do recorrente.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos, observa-se, que o Juízo Monocrático, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela e não determinar o sobrestamento da obra realizada no imóvel supramencionado, o fez de forma acertada, na medida em que não há provas robustas nos autos acerca da nulidade do registro imobiliário em questão, visto que o agravante, ao ajuizar a ação perante

a autoridade de 1º grau, juntou aos autos apenas a inicial e a contrafé.

Outrossim, o agravante se furtou de apresentar perante o Juízo
a quo
os documentos necessários para a análise do pleito antecipatório, fato este reconhecido pelo próprio patrono do recorrente nas razões do presente agravo.

Observo, ainda, que o agravante trouxe nesta ocasião, em sede recursal, os referidos documentos que deixou de apresentar quando do ingresso da ação perante a autoridade monocrática. Entretanto, os documentos não foram submetidos à apreciação do Juízo
a quo
, de sorte que, se analisados diretamente neste grau de jurisdição, essa egrégia Tuma incorreria em supressão de instância.

Por conseguinte, a decisão do segundo grau está limitada à análise daquilo que constava nos autos principais ao tempo da em que a decisão recorrida foi proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. “QUANTUM” PROVISÓRIO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. A parte agravante não litiga com nenhuma urgência, já que a demanda foi ajuizada pelo alimentante, e foi ele quem ofertou alimentos. Se ele não tivesse feito isso, e a filha comum sequer teria algo a receber, neste momento. O recurso é a primeira manifestação da parte ré/agravante no processo.
Ou seja, a parte ré/agravante traz para este recurso alegações e documentos que ainda não levou para apreciação do juiz de primeiro grau. Entende-se que conhecer, analisar e resolver sobre tais alegações e documentos novos, diretamente em segundo grau, seria verdadeiramente suprimir grau de jurisdição
. Isso em princípio não é viável. E isso se mostra ainda mais descabido no contexto deste caso concreto, no qual, como dito, a iniciativa de propor a demanda e de ofertar pagamento de alimentos foi toda do alimentante.
A cognição, e via de consequência, a decisão do segundo grau, está limitada à análise daquilo que estava nos autos principais ao tempo da prolatação da decisão recorrida.

Tudo o mais que for novo não pode, e não será conhecido, por aqui e por agora. A parte agravante, se desejar, deverá levar suas razões e documentos novos para apreciação do juiz de origem, para só depois, se for o caso, deduzir alguma pretensão em segundo grau. Em face da documentação acostada aos autos principais ao tempo da prolatação da decisão agravada, entende-se que a quantia fixada na origem é adequada.
NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080153588, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Rui Portanova, Julgado em: 04-04-2019)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que esta se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020